Tribunal: TJMT
Processo: 0002277-58.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002277-58.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INAPLICABILIDADE. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, julgando improcedentes os Embargos à Execução Fiscal e mantendo a multa administrativa de R$ 80.000,00 aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Verificar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal no 2.181/97, bem como a aplicabilidade do princípio da vedação ao confisco.

III. Razões de decidir

3. A multa foi fixada em conformidade com os critérios legais, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a condição econômica do infrator, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A vedação ao confisco, própria do direito tributário, não se aplica às sanções administrativas legitimamente aplicadas, sobretudo quando fixadas de maneira proporcional e fundamentada.

5. A revisão judicial de atos administrativos limita-se à análise da legalidade e razoabilidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação de multa administrativa pelo PROCON deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

2. O princípio da vedação ao confisco não se aplica às sanções administrativas que atendam aos critérios legais e proporcionais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto no 2.181/97, art. 28; CF/1988, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 00022541620178110018, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023; TJ-MT, AI no 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal e manter a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 80.000,00, bem como condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

O agravante alega que o valor da multa administrativa desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 28 do Decreto Federal no 2.181/97, além de ser excessivo e violar a vedação ao confisco do art. 150, IV, da Constituição Federal.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para reduzir o valor da multa
, “tendo em vista os princípios da adequação, razoabilidade e equidade, evitando, assim, o enriquecimento ilícito da agravada”
.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central do presente agravo interno reside na avaliação da proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT ao agravante por infração às normas consumeristas.

A decisão monocrática ora combatida deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia reduzido a penalidade.

O agravante, por sua vez, defende que a penalidade desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e contraria o princípio constitucional da vedação ao confisco.

De início, consigno que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, conforme estabelece o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil. No caso, o PROCON/MT observou as disposições normativas aplicáveis, fundamentando a aplicação da penalidade com base na gravidade da infração, na vantagem auferida, na condição econômica do agravante e na extensão do dano aos consumidores, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 28 do Decreto Federal no 2.181/97.

Nesse sentido, inclusive, foi destacado na decisão monocrática que a multa
“atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.”

A penalidade aplicada revela-se compatível com os objetivos pedagógicos e preventivos que permeiam a legislação consumerista, especialmente quando se considera a capacidade econômica do agravante, instituição financeira de porte expressivo. Uma sanção de valor irrisório não apenas enfraqueceria o caráter dissuasório da multa, mas também representaria um descompasso com a relevância social da conduta apurada e com a proteção coletiva assegurada pelo ordenamento jurídico.

De igual forma, inclusive, tem decidido esta Câmara julgadora:

Direito Processual Civil e Direito Administrativo. Agravo interno. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. Improcedência de embargos à execução fiscal. Multa administrativa imposta pelo PROCON. Nulidade e cerceamento de defesa.

[...] 6. A multa administrativa aplicada pelo PROCON encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a finalidade sancionatória e pedagógica, não havendo desvio de legalidade.

(N.U 1024609-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público
e Coletivo, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARATER PUNITIVO E PEDAGÓGICO - VALOR MANTIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORPARIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] 2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em redução pelo Poder Judiciário.

(TJ-MT - AC: 00022541620178110018, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

No tocante à vedação ao confisco, prevista no artigo 150, IV, da Constituição Federal, não se verifica sua aplicabilidade ao presente caso. Esse princípio, próprio do direito tributário, não se presta a afastar multas administrativas legitimamente aplicadas, sobretudo quando fixadas de maneira proporcional à gravidade da infração e à condição do infrator. Não há indícios de que o valor arbitrado comprometa de forma excessiva os bens do agravante, tampouco de que tenha sido utilizado como forma de punição desarrazoada.

A revisão de sanções administrativas pelo Poder Judiciário, como é cediço, está limitada à análise da legalidade e razoabilidade do ato, sem que se admita a substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. No caso, o ato do PROCON/MT encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com os princípios constitucionais e legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Por essas razões, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso merece integral confirmação, considerando-se legítima e proporcional a multa de R$ 80.000,00.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025